Tribunal: TJDFT
Processo: 0749838-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749838-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA GEBRIM AGRAVADO: J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Martha Gebrim contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível Brasília (ID 216079889 do processo n. 0743627-72.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por J. Martinelli Sociedade de Advogados contra a agravante, determinou, antes de analisar o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada, a expedição de ofício à fonte pagadora para esclarecimentos sobre a renda e indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação. Opostos embargos de declaração pela executada (ID 216455365), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 216723392). Nas razões recursais (ID 66492883), a agravante apresenta síntese dos atos processuais. Sustenta ser incabível, na hipótese, a penhora de percentual dos seus proventos de aposentadoria. Argumenta que a penhora de seus proventos de aposentadoria “(...) causará lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará e comprometerá a manutenção de sua subsistência e de suprir suas necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde, vestuário, etc”. No ponto, apresenta considerações sobre sua renda e sobre suas despesas. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) com a modificação da Decisão para que seja indeferido qualquer bloqueio e/ou penhora sob os proventos da Agravada”. Preparo recolhido (IDS 66492886 e 66492885). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 66509786, referente à apelação n. 0743627-72.2022.8.07.0001 e ao agravo de instrumento n. 0733532-15.2024.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, a fim de evitar a supressão de instância e a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, não há como conhecer do presente agravo de instrumento. O objeto do agravo de instrumento deve ser restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido na decisão agravada, não sendo admitido inovar quanto ao pedido nas razões recursais acerca de questão ainda não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Na origem (processo n. 0743627-72.2022.8.07.0001), trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa iniciado por J. Martinelli Sociedade de Advogados contra Martha Gebrim. A exequente pleiteou a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada (IDs 214254742 e 215890610 do processo n. 0743627-72.2022.8.07.0001). A executada pugnou pela designação de audiência de conciliação (ID 214902364 do processo n. 0743627-72.2022.8.07.0001). O r. Juízo de origem indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação e determinou, antes de analisar o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada, a expedição de ofício à fonte pagadora para esclarecimentos sobre a renda. Por pertinente, transcreve-se a r. decisão recorrida (ID 216079889 do processo n. 0743627-72.2022.8.07.0001): 1. A parte exequente, por meio da Petição de ID 215890610 informa que não tem interesse na designação da audiência de conciliação e requer a penhora de percentual do salário da parte executada. 2. Em que pese o CPC estimule a autocomposição em todas as fases do processo, a designação de audiência de conciliação se mostra dispensável quando uma das partes expressamente demonstra desinteresse na autocomposição. Assim, indefiro o pedido da parte executada de designação de audiência de conciliação. 3. Ademais, conforme se extrai do entendimento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 4. Deste modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 5. À luz dessa premissa e antes de analisar o pedido de penhora formulado no ID 215890610, confiro força de ofício à presente decisão, para solicitar, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Ministério da Gestão e Inovação informações atualizadas acerca dos proventos percebidos pela parte executada MARTA GEBRIM, CPF: 184.056.901-82. 6. Intime-se a parte exequente para informar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o e-mail da referida entidade, para fins de encaminhamento do ofício. 7. Consigno que a resposta deverá fazer referência ao processo e partes em epígrafe e ser encaminhada exclusivamente por correio eletrônico, para o endereço 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. 8. Com a resposta ao ofício, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Opostos embargos de declaração pela executada (ID 216455365), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 216723392). Irresignada, a executada interpõe agravo de instrumento no qual sustenta, em síntese, ser incabível a penhora de percentual dos seus proventos de aposentadoria. Diante das razões recursais, além de pleitear a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) com a modificação da Decisão para que seja indeferido qualquer bloqueio e/ou penhora sob os proventos da Agravada”. Da análise do processo de referência, verifica-se que o r. Juízo de origem, na r. decisão recorrida, postergou expressamente a análise do pedido de penhora de proventos de aposentadoria para momento posterior à apresentação de informações pelo empregador da executada. Assim, tem-se que a matéria referente à penhora de remuneração não foi objeto da decisão agravada. Com efeito, é defeso ao recorrente, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[1], os quais funcionam como regra geral dos recursos, suscitar matéria ou pedido não deduzido/apreciado no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, citando Hans Walter Fasching, definem: Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Por pertinente, confiram-se ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) sobre o tema: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NEM APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I - As questões suscitadas no agravo de instrumento para desconstituir a penhora do veículo gravado por alienação fiduciária não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau nem ali decididas, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do recurso, tornando manifesta a sua inadmissibilidade. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - A votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1933673, 07285202020248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 25/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRÁTICA DESPORTIVA COM UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS. RODEIO. ART. 225, §7o, DA CF/88. MANIFESTAÇÃO CULTURAL. LEI No 13.364/2016. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR CONFIRMADA. 1. Inexistindo manifestação do Juízo de origem a respeito de alegada ilegitimidade, é inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Outrossim, a análise das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, à luz dos fatos narrados pelo autor, cujo exame é restrito à possibilidade, em tese, da existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes. (...) 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (Acórdão 1873762, 07135389820248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento do presente agravo de instrumento por estar lastreado unicamente em matéria não apreciada na instância originária, de sorte que a sua análise por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento nos arts. 932, III e 1.014 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)